Tribunal: TJMT
Processo: 0005420-60.2015.8.11.0007
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0005420-60.2015.8.11.0007
RECORRENTE(s): ADILSON PEREIRA DA SILVA
RECORRIDO(s): WELLINGTON DE LIMA DA SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ADILSON PEREIRA DA SILVA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 31837969):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE C/C RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL – EXAME DE DNA QUE EXCLUIU A PATERNIDADE DO PAI REGISTRAL – ERRO NO CONSENTIMENTO DA VONTADE – NÃO COMPROVAÇÃO - PATERNIDADE SOCIOAFETIVA EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.Não restando demonstrado que houve vício de consentimento no reconhecimento de paternidade, e caracteriza a relação afetiva entre as partes, a manutenção da improcedência da ação é medida que se impõe. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – RAC n. 0005420-60.2015.8.11.0007, Relatora: Desa SERLY MARCONDES ALVES, j. em 29/01/2020).
O Recorrente alega violação aos artigos 138, 139 e incisos e 151 do CC, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de que seja reconhecido, a existência de erro substancial constante no vício de consentimento além, de coação para que procedesse o registro do seu filho, uma vez que esta comprovado que não é o pai biológico e nem possui vínculo afetivo com o mesmo.
Recurso tempestivo (ID 34969963).
Contrarrazões no ID 35642498.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação aos artigos 138, 139 e incisos e 151 do CC, está amparada na assertiva de que seja reconhecido a existência de erro substancial constante no vício de consentimento além, de coação para que procedesse o registro do seu filho, uma vez que está comprovado que não é o pai biológico e nem possui vínculo afetivo com o mesmo.
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A orientação jurisprudencial desta Corte Superior de Justiça estabelece a impossibilidade de desconstituição do registro civil de nascimento quando o reconhecimento da paternidade foi efetuado sem nenhum tipo de vício que comprometesse a vontade do declarante.
Precedentes.
2. Na hipótese dos autos, infirmar as conclusões do julgado, para reconhecer que o agravante foi induzido a erro pela genitora do agravado, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra vedação na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 1104719/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 22/08/2018)”.
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 05 de março de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x